Tribunal: TJMT
Processo: 0002775-34.2012.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002775-34.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 09.053.625/0004-39 (APELANTE), Ministerio Publico Estadual (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), MPEMT - JUARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - HIGIDEZ DO TÍTULO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ASSUMIDA – PROVA CONTUNDENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DANO EVIDENCIADO SEM A NECESSIDADE DE PERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado nos autos que o embargante não cumpriu uma das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público (título executivo), evidencia-se a liquidez, certeza e exigibilidade TAC, ensejando a execução deste, bem como a fixação da multa pelo descumprimento do ajuste firmado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara que julgou improcedentes os embargos opostos pela apelante, determinando o prosseguimento da execução de TAC, manejada pelo
Ministério Público Estadual
, condenando-a, ainda, nas custas sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id n. 2521854), alega a apelante que a sentença é equivocada, pois, além de incorrer no cerceamento de defesa, está fundamentada em argumentos que merecem ser revistos por este Tribunal, haja vista que não se pode permitir executar cláusula em aberto, sem provas incontestáveis da poluição e do nexo causal.

Argumenta que os dispositivos imputados à empresa não condizem com a suposta tipificação da conduta do agente, pois não consta laudo técnico que comprove que a suposta conduta tipificada (contaminação) possa resultar danos à saúde humana, nem a comprovação de que provocou a mortandade de animais ou destruição significativa da biodiversidade. Em outras palavras, diz que não se comprovou o descumprimento da cláusula oitava do TAC, e que não ocorreu qualquer contaminação de recursos hídricos.

Pede, portanto, seja reconhecida sua tese de defesa, para prover o recurso, extinguindo-se a ação. Alternativamente, pede seja anulada a sentença, em face do julgamento antecipado da lide e não realização das análises físico-químicas da água – imprescindíveis para a comprovação do delito imputado à empresa.

Em contrarrazões (Id n. 2521878), o Ministério Público defende o acerto da sentença, e pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 2652038).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs execução em face da apelante, tendo como objeto o descumprimento e a multa prevista na cláusula oitava TAC firmado na data de 31/03/2008, que prescrevia a proibição de poluir os cursos d’água, com lançamentos de resíduos sólidos ou líquidos não tratados, segundo a legislação constitucional, ambiental e sanitária ou por qualquer outra forma de poluição. A multa diária foi fixada em R$10.000,00 (dez mil Reais) a ser convertida para o FUNAMP.

O Juiz Singular julgou improcedente os pedidos postos nos embargos da empresa apelante, fundamentando:

“[...]
Não assiste qualquer razão à Embargante-executada em seu inconformismo, ao contrário, demonstra manifesta procrastinação em adimplir com a obrigação.

A cláusula oitava do TAC firmado entre as partes é clara, sendo discriminada a conduta a ser adotada pela embargante: a obrigação de não poluir.

A comprovação de que ocorreu o ilícito por ser visualizada às fls. 35/42 dos autos do processo código 39737, documento elaborado por funcionário público que goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

Não há necessidade de que haja a contaminação e/ou destruição significativa, bastando, para configurar o ilícito, a conduta de poluir cursos d’água COM LANÇAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU LÍQUIDOS NÃO TRATADOS, OU POR QUALQUER FORMA D EPOLUIÇÃO. É certo que pelo relatório de fl. 35 e seguintes do supra citado autos, houve o lançamento de resíduos não tratados.

(destaquei)

Insta ressaltar, de início, que, embora apelante não tenha suscitado, como preliminar, argumentou que a sentença deve ser nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Razão, entretanto, não lhe assiste. A uma, porque, como é sabido, em embargos à execução, é estreita a via probante, que se limita aos aspectos do título executivo. A duas que
o
Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há
cerceamento
de
defesa
quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento. (
AgRg no REsp 1356968 SP 2012/0256330-6 Decisão:19/11/2013 DJe data:05/12/2013; AgRg no REsp 1233662 RS 2011/0013274-7 Decisão:22/10/2013; DJe data:05/12/2013).

Assim, se o juiz entendeu ser caso de dispensa de dilação probatória, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Ademais, é cediço que o Juiz é o destinatário da prova, a qual é produzida em benefício de seu convencimento. Se ele se convence da impertinência, a Lei Processual lhe permite o julgamento antecipado.

Nesse mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

"
O art. 131 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda, conforme seu convencimento, "à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender

aplicável ao caso concreto", rejeitando, por conseguinte, "diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade processual
" (AgRg no Ag 660.787/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
Julgado em 26/01/2016) (destaquei)

Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito da demanda, vem a apelante e alega que o título executivo é nulo, por não ter sido comprovado, por meio de perícia, que houve poluição devido ao descarte de resíduos ocorridos em curso d’água, na cidade de Juara.

Com efeito, também neste aspecto não assiste razão à embargante, haja vista que, conforme relatório técnico n. 0134/DUD/JUARA/SEMA/2010, confeccionado após a atividade fiscalizatória realizada no dia 21/07/2010, por equipe do órgão ambiental, foi constatado que havia uma tubulação rompida, proveniente da atividade frigorífica desenvolvida pela apelante, que estava despejando resíduos líquidos não tratados, provenientes da linha verde, na via hídrica, vulgarmente conhecida como “córgão”.

Não bastasse, o relatório ainda noticiou que, ao apurar a denúncia de poluição hídrica, a equipe de fiscalização constatou em outro ponto, pela segunda vez, a descarga de efluentes não tratados, oriundos da caixa coletora utilizada na atividade frigorífica, provocando, inclusive, grande mortandade de peixes, conforme, aliás, foi registrado por meio de fotografias (fls. 38/39).

Com essas constatações, não é crível o argumento da apelante de que não houve prova do descumprimento do TAC e, pois foi satisfatoriamente demonstrada a conduta negativa a qual se obrigou no ajustamento da conduta e, portanto, deu causa à execução, tanto da obrigação de fazer, quanto da multa.

Outrossim, não há que se falar em necessidade de demonstrar que a conduta negativa repercutiu em destruição significativa da biodiversidade, uma vez que basta o lançamento de resíduos sólidos ou líquidos sem o devido tratamento, em qualquer curso d’água, para ensejar o descumprimento do TAC, conforme ficou previsto.

Ademais, ao contrário do alegado, há prova suficiente do descumprimento da obrigação, especialmente o relatório técnico n. 0134/DUD/JUARA/SEMA/2010, inclusive da mortandade dos peixes no córrego e a contaminação de um importante curso hídrico de abastecimento do Município de Juara-MT. E, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, em contrarrazões, o relatório técnico foi lavrado por servidor público, que goza de fé pública. Logo, embora se admita prova em contrário, tem presunção de veracidade e a apelante não trouxe qualquer documento suficiente para desmerece-lo.

Essas assertivas probantes direcionam a conclusão de que não há elementos de fato ou de direito a ensejar a nulidade do TAC e, por outro lado, que inexistindo prova em contrário, a execução procede. Vejamos como entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPEFICICADO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. HIGIDEZ DO TÍTULO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. SENTENÇA MANTIDA
.

Embargante alega o cumprimento substancial das obrigações assumidas no Termo de Ajuste de Conduta TAC - firmado com o Ministério Público, bem como a impossibilidade de cumprimento das demais obrigações em virtude da morosidade dos órgãos ambientais, sem comprovar o alegado
. Ônus da prova do qual não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973. Ao contrário das alegações ventiladas no recurso, restou demonstrado nos autos que o embargante não recebeu devida licença ambiental em razão da própria desídia. Evidenciada a liquidez, certeza e exigibilidade do Termo de Ajustamento de Conduta TAC, ensejando a execução do mesmo, bem como a fixação da multa pelo descumprimento do ajuste firmado
. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70070128012 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 14/03/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/03/2019) (destaquei)

Assim sendo e, diante da demonstração inequívoca de que houve o descumprimento da cláusula oitava do TAC, bem como por evidente desnecessidade de realização de perícia para aferição deste descumprimento, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021